Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001470-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva proposta por seguradora visando o ressarcimento de danos materiais decorrentes da queima de aparelhos eletrônicos de segurado, supostamente causados por oscilações na rede de energia elétrica. Sentença de procedência que condenou a concessionária ao pagamento de R$ 10.651,16, com acréscimo de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia centra-se em aferir: (i) se restou configurado o nexo de causalidade entre a atuação da concessionária de energia e os danos suportados pelo segurado da autora; e (ii) se os documentos juntados aos autos pela parte autora são aptos a comprovar a responsabilidade civil da ré, à luz do regime de responsabilidade objetiva previsto na legislação e jurisprudência aplicáveis.

III. Razões de decidir

Embora a concessionária de energia esteja sujeita à responsabilidade objetiva, exige-se a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado, incumbindo ao autor o ônus de sua comprovação.

Os laudos apresentados pela seguradora carecem de rigor técnico e qualificação profissional dos signatários, revelando-se genéricos e insuficientes para demonstrar que os danos decorreram de oscilações na rede elétrica sob responsabilidade da ré.
Inexistência de prova robusta quanto à falha na prestação do serviço ou perturbação no fornecimento de energia elétrica no local e data dos danos relatados. Precedentes do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, fundada no risco administrativo, exige a comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e a prestação do serviço. 2. Laudos técnicos desprovidos de qualificação profissional e conteúdo técnico suficiente são inaptos à demonstração da responsabilidade civil da concessionária."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Capital, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais promovida por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 10.651,16 (dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos)
, além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

E
m suas razões recursais, a apelante defende a inexistência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço de fornecimento de energia, dissertando que o laudo técnico apresentado pela seguradora é inconclusivo, não indicando relação direta entre a atuação da concessionária e os danos, bem como que os relatórios técnicos acostados à defesa demonstram inexistência de perturbação na rede elétrica na unidade consumidora.

Afirma que o dano poderia ter decorrido de outros fatores, como inadequação das instalações internas, caso fortuito ou acidente, sendo a "sobrecarga elétrica" um termo genérico, inexistindo, também, requerimento administrativo junto à concessionária, impossibilitando a apuração técnica imediata. Ao final, pugna pela
reforma integral da sentença
, com a improcedência do pedido inicial.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 332831393).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.
moveu ação regressiva em desfavor da concessionária de energia elétrica, aduzindo que em decorrência dos contratos firmados com o segurado Silva e Verderio da Silva
,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 10.651,16 (dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos)
, em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos do segurado.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou procedente os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento da quantia indicada.

E
m suas razões recursais, a apelante defende a inexistência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço de fornecimento de energia, dissertando que o laudo técnico apresentado pela seguradora é inconclusivo, não indicando relação direta entre a atuação da concessionária e os danos, bem como que os relatórios técnicos acostados à defesa demonstram inexistência de perturbação na rede elétrica na unidade consumidora.

Afirma que o dano poderia ter decorrido de outros fatores, como inadequação das instalações internas, caso fortuito ou acidente, sendo a "sobrecarga elétrica" um termo genérico, inexistindo, também, requerimento administrativo junto à concessionária, impossibilitando a apuração técnica imediata. Ao final, pugna pela
reforma integral da sentença
, com a improcedência do pedido inicial.

Pois bem. Resta incontroverso que Silva e Verderio da Silva é beneficiário de seguro administrado pela apelada, que abrange a cobertura de danos elétricos, apresentando a seguradora os documentos comprobatórios.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 10.651,16 (dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos)
ao segurado, referente aos danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos avariados em decorrência das oscilações de energia.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS No 126/STJ E No 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, obriga-se a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelante.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In casu
, a apelada pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos,
mediante apresentação de laudos desprovidos da
qualificação
técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos danificados
.

Tenho que os
laudos
técnicos particulares são admitidos como meio de prova, contudo, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

E, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo magistrado de origem, não há vias de reconhecer a obrigação de ressarcimento pela concessionária de energia à seguradora, isso porque,
os laudos colacionados são totalmente desprovidos de qualquer indicação de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, não sendo suficiente para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia
.

Como se vê, os documentos atestam os defeitos verificados nos referidos aparelhos de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido, não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada. Em outras palavras, os documentos são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.

Neste sentido, é o posicionamento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO
TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO
ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O
laudo
técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem
qualificação
profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”.(Rac n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, deverá a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026